Tribunal: TJES
Processo: 5016759-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016759-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WS ELETRONICA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: CONSUELO RODRIGUES NUNES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORA QUE QUITA DÍVIDA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR À ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELA DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS A MUDANÇA SOCIETÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO FIADOR (ARTS. 831 E 832 DO CC). INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL/ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por WS Eletrônica Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de regresso ajuizada por Consuelo Rodrigues Nunes, condenando a recorrente ao ressarcimento de R$ 22.444,00, valor pago pela autora em razão de fiança prestada em contrato de locação, cujo débito decorreu do inadimplemento da empresa locatária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se a empresa recorrente permanece responsável pelo débito locatício quitado pela fiadora, considerando a alegação de que a dívida foi contraída antes da entrada do novo sócio, bem como se subsiste o direito de regresso da fiadora nos termos dos arts. 831 e 832 do Código Civil.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A alteração societária juntada aos autos comprova que a saída do ex-sócio Apolo Jae Choi e a entrada dos novos sócios Wellington Moreira e Sandra Nogueira Rocha Moreira ocorreram em 27 de março de 2015, enquanto a dívida de aluguéis refere-se aos meses de outubro a dezembro de 2015, ou seja, período posterior à modificação do quadro societário, razão pela qual a recorrente responde pelos débitos contraídos.

4. Ainda que a dívida fosse anterior, o art. 1.146 do Código Civil prevê que o adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, o que também confirma a responsabilidade da recorrente.

5. A alegação de pagamento voluntário não prospera, pois a autora foi compelida a quitar o débito em razão de sua condição de fiadora, tendo seu salário bloqueado em execução judicial, o que caracteriza pagamento forçado e autoriza o direito de regresso, nos termos dos arts. 831 e 832 do Código Civil.

6. Comprovado o pagamento pela fiadora e o prejuízo efetivo, correta a condenação da recorrente ao ressarcimento integral do valor pago, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que reconhece o direito de regresso do fiador que paga dívida do locatário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O fiador que quita integralmente dívida de locação em virtude de inadimplemento do locatário tem direito de regresso contra este, nos termos dos arts. 831 e 832 do Código Civil. Alteração societária posterior à constituição da dívida não afasta a responsabilidade da empresa devedora pelos débitos existentes.

Dispositivos relevantes citados:

CC: arts. 265, 306, 831, 832 e 1.146;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55;

Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal/ES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp 1.275.631/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016759-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE: WS ELETRONICA LTDA

RECORRIDO:
CONSUELO RODRIGUES NUNES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORA QUE QUITA DÍVIDA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR À ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELA DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS A MUDANÇA SOCIETÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO FIADOR (ARTS. 831 E 832 DO CC). INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL/ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por WS Eletrônica Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de regresso ajuizada por Consuelo Rodrigues Nunes, condenando a recorrente ao ressarcimento de R$ 22.444,00, valor pago pela autora em razão de fiança prestada em contrato de locação, cujo débito decorreu do inadimplemento da empresa locatária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se a empresa recorrente permanece responsável pelo débito locatício quitado pela fiadora, considerando a alegação de que a dívida foi contraída antes da entrada do novo sócio, bem como se subsiste o direito de regresso da fiadora nos termos dos arts. 831 e 832 do Código Civil.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A alteração societária juntada aos autos comprova que a saída do ex-sócio Apolo Jae Choi e a entrada dos novos sócios Wellington Moreira e Sandra Nogueira Rocha Moreira ocorreram em 27 de março de 2015, enquanto a dívida de aluguéis refere-se aos meses de outubro a dezembro de 2015, ou seja, período posterior à modificação do quadro societário, razão pela qual a recorrente responde pelos débitos contraídos.

4. Ainda que a dívida fosse anterior, o art. 1.146 do Código Civil prevê que o adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, o que também confirma a responsabilidade da recorrente.

5. A alegação de pagamento voluntário não prospera, pois a autora foi compelida a quitar o débito em razão de sua condição de fiadora, tendo seu salário bloqueado em execução judicial, o que caracteriza pagamento forçado e autoriza o direito de regresso, nos termos dos arts. 831 e 832 do Código Civil.

6. Comprovado o pagamento pela fiadora e o prejuízo efetivo, correta a condenação da recorrente ao ressarcimento integral do valor pago, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que reconhece o direito de regresso do fiador que paga dívida do locatário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O fiador que quita integralmente dívida de locação em virtude de inadimplemento do locatário tem direito de regresso contra este, nos termos dos arts. 831 e 832 do Código Civil. Alteração societária posterior à constituição da dívida não afasta a responsabilidade da empresa devedora pelos débitos existentes.

Dispositivos relevantes citados:

CC: arts. 265, 306, 831, 832 e 1.146;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, 46 e 55;

Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal/ES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp 1.275.631/SP.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora, Consuelo Rodrigues Nunes, ajuizou ação de regresso em face de WS Eletronica Ltda, buscando o ressarcimento de valores pagos a título de dívida solidária decorrente de contrato de aluguel no qual figurava como Fiadora. A dívida original se deu pelo não cumprimento, pela Recorrente (WS Eletrônica Ltda), do pagamento de aluguel e obrigações acessórias durante os meses de outubro a dezembro do ano de 2015.

Em decorrência desse fato, a Recorrida foi demandada na Ação de Execução de Título Extrajudicial. Na ação, a Recorrida firmou acordo e quitou o débito, tendo seu salário bloqueado em razão da dívida da empresa WS Eletrônica. A presente ação de regresso buscou o ressarcimento do valor pago, gerando a sentença na qual o Juízo condenou a WS ELETRONICA LTDA no pagamento de R$ 22.444,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifica-se que a Recorrente, WS ELETRONICA LTDA, busca a reforma da sentença sob o fundamento principal de que a dívida foi contraída antes de sua assunção pelo Sr. Wellington Moreira, imputando a responsabilidade ao antigo sócio (Sr. Apolo Jae Choi). A sentença, contudo, condenou a WS Eletrônica Ltda ao pagamento integral de R$22.444,00, a ser corrigido e acrescido de juros.

A alegação central da Recorrente de que a dívida de aluguéis de outubro a dezembro de 2015 foi contraída antes da entrada do novo sócio é rebatida pela Recorrida com base em documentos da própria Recorrente. Conforme o "contrato de alteração da sociedade" juntado aos autos, a saída do ex-sócio (Apolo Jae Choi) e a entrada do novo sócio (Wellington Moreira e Sandra Nogueira Rocha Moreira) ocorreram em 27 de março de 2015.

A dívida de aluguéis, por sua vez, é referente aos meses de outubro a dezembro de 2015. O inadimplemento, portanto,
ocorreu após a alteração societária
(março de 2015) e a assunção da empresa pelos novos sócios.

Ademais, mesmo que a dívida fosse anterior à alteração, o Código Civil estabelece que o adquirente do estabelecimento (a empresa) responde pelos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados (art. 1.146 do CC).

Dessa forma, reconhecida a vinculação, e considerando a responsabilidade deste pelos atos praticados, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

A Recorrente alega que a responsabilidade solidária não pode ser presumida (art. 265 do CC) e que o pagamento realizado pela Recorrida foi "voluntário", sem anuência da devedora, citando o art. 306 do CC para afastar a obrigação de reembolso.

No entanto, a obrigação da Recorrida, Consuelo Rodrigues Nunes, decorre de sua condição de fiadora no contrato de locação. O próprio Código Civil define a dívida originária de fiança como solidária (art. 831) e garante o direito de sub-rogação ao fiador que pagar integralmente a dívida, reavendo o montante despendido em prol do inquilino (art. 831 e 832 do CC). A Recorrida foi condenada solidariamente na ação de cobrança original (n° 0005209-20.2016.8.08.0024) e teve seu salário bloqueado, sendo forçada a quitar o débito, demonstrando a ausência de voluntariedade no sentido de isentar o devedor principal.

A sentença reconheceu o direito de regresso, comprovado o pagamento da dívida pela fiadora (Recorrida) e o prejuízo totalizado em R$22.444,00, mantendo a condenação integral da WS ELETRONICA LTDA.

Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente procedência do pedido de indenização por danos materiais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)